Tribunal: STF
Processo: ARE 1437668
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Infringência. Prequestionamento. Carteira de Previdência dos Advogados. — 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que devia apreciar. Não há omissão quando examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. — 2. Infringência. Os embargos de declaração não visam só à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição ou obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento da omissão ou da o contradição. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas mas a demonstração de que o próprio STF dá interpretação diversa ao acórdão que serve de base à decisão justifica, excepcionalmente e na forma de antecipada adequação, a revisão do julgado. Carteira de Previdência dos Advogados. Contribuição previdenciária. Reajuste do benefício. Segundo o STF, a decisão proferida na ADI n° 4.291-SP e 4.429-SP implica na manutenção da contribuição previdenciária em 5% e na perpetuação do reajuste do benefício pelo salário mínimo. Nesses termos, ressalvado o entendimento diverso do relator, não há razão para manter a decisão que contraria o entendimento do Supremo Tribunal. Embargos recebidos com efeito infringente para prover o recurso do autor, nos termos do acórdão. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao 7º, IV, da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante 4. Sustenta que “a Constituição de 1988 vedou a utilização do salário-mínimo como fator de reajuste, razão pela qual não resta dúvida que o art. 13 da Lei nº 10.394/1970 não foi recepcionado pela Constituição de 1988, cujo art. 7º veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. No julgamento das ADIs 4.429 e 4.291, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Plenário desta Corte reconheceu a constitucionalidade do ingresso da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo em regime de extinção, previsto na Lei estadual nº 13.549/2009, declarando, no entanto, inconstitucionais os §§ 2º e 3º do art. 2º do referido diploma legal, que excluíam a responsabilidade do Estado pela gestão e pagamento de benefícios concedidos por aquela Carteira de Previdência. 



    5. Atribuiu-se, ainda, “interpretação conforme à Constituição ao restante da norma impugnada, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão, nos termos do voto do relator”. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor dos acórdãos: 



    [...] mostra-se imprópria, no caso, a discussão sobre a preservação de direito adquirido ou de ato jurídico perfeito contra a Carta de 1988, pois o texto constitucional originário recepcionou o regime previdenciário regulado pela Lei nº 10.394, de 1970. 



    Sobreveio, porém, a Emenda Constitucional nº 20, de 1998, a disciplinar a previdência complementar, nos artigos 40 e 202 da Constituição da República. A partir de então, a Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo deixou de encontrar suporte no Diploma Maior. O regime, a esta altura, não se identifica com nenhum dos modelos previstos na Carta Política. Embora exerçam função pública essencial à administração da Justiça, é certo não serem os advogados servidores públicos titulares de cargos efetivos. Então, o regime instituído mediante o artigo 40 da Lei Fundamental não os alcança ou a qualquer outro profissional liberal que, no âmbito privado, exerça função de interesse público. Não podem mais participar de entidade fechada de previdência privada patrocinada por ente público, consoante o artigo 202, § 3º, da Carta Federal. 



    […] 



    A situação é peculiar. A partir da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, o regime criado pela Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo perdeu amparo jurídico. (...) 



    Ante o quadro, restaram à Carteira Previdenciária duas possibilidades: a adequação das fontes de custeio e das regras da Carteira ao regime complementar inaugurado com a reforma da Previdência ou a liquidação. Nenhuma das alternativas, entretanto, poderia desconsiderar o primado da segurança jurídica e as consequências que o respeito a este princípio implica. 



    […] 



    Assim, incumbe ressaltar, desde logo, que as novas regras instituídas pela norma impugnada são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Lei estadual nº 13.549, de 2009, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão. É exigível a viabilidade do exercício do direito na forma como regulado antes da liquidação, ainda que se precise repassar verbas públicas do Estado de São Paulo para cobrir o déficit matemático.



    (Negritos acrescentados)



    6. O Supremo Tribunal Federal assentou a existência de direito adquirido àqueles que contribuíram para a Carteira de Previdência e já cumpriam os requisitos para gozar dos benefícios por ela oferecidos, na data de ingresso da entidade em regime de extinção. Em outras palavras, à luz do direito intertemporal, julgou-se incabível a submissão daqueles que já estavam ou poderiam estar em gozo de benefício ao regime instituído pela Lei nº 13.549/2009, determinando, ainda, a responsabilização do Estado pelas obrigações remanescentes. Nessa linha vejam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 905.535, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 963.934, Rel. Min. Marco Aurélio.



    7. Dessas orientações não divergiu o Tribunal de origem.



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator